Tribunal: TJMT
Processo: 1043819-29.2021.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1043819-29.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO ANTONIO ANDRETTA VIGIATO - CPF: 220.514.302-68 (AGRAVADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1043819-29.2021.8.11.0041

Agravo Interno n.o

1043819-29.2021.8.11.0041

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravado:

Gilberto Antônio Andretta Vigiato.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO MONOCRATICAMENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, reconhecendo a nulidade da sentença proferida na ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pericial e testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que anulou a sentença por cerceamento de defesa poderia ser proferida com fundamento no art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa na hipótese de indeferimento de prova pericial em concurso público para avaliar a aptidão física do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932 do CPC, sendo legítima a apreciação de nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, desde que assegurada a apreciação colegiada mediante agravo interno.

4.

Constatou-se cerceamento de defesa, pois o autor requereu expressamente a produção de prova pericial para demonstrar sua aptidão física ao cargo de Perito Oficial Criminal, tendo apresentado laudos médicos particulares que contrariavam os documentos oficiais de inaptidão, configurando a necessidade de dilação probatória.

5.

O indeferimento da prova pericial implicou cerceamento de defesa, na medida em que o contraditório e a ampla defesa não foram integralmente respeitados, o que impôs a nulidade da sentença.

6.

Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece ser nula a sentença proferida sem a devida instrução probatória, quando necessária para a elucidação da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento imotivado de prova pericial requerida para aferir a aptidão física do candidato em concurso público configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

2.

O julgamento monocrático que acolhe preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa encontra respaldo no art. 932 do CPC, desde que assegurada a apreciação colegiada via agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 932, 1.026, 355, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n.o 1.780166/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/06/2021;

TJ-MT, Apelação Cível n.o 1002056-85.2020.8.11.0040, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07/05/2024;

TJ-AL, Apelação Cível n.o 07295742720228020001, Rel. Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, j. 19/02/2025;

TJ-MG, AC n.o 10000160075289002, Rel. Oliveira Firmo, j. 18/02/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1043819-29.2021.8.11.0041

Agravo Interno n.o

1043819-29.2021.8.11.0041

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravado:

Gilberto Antônio Andretta Vigiato.

RELATÓRIO

Recurso de Agravo Interno
do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer

Origem
: 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 201135673)
:
julgou improcedentes os pedidos do autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Recurso de Apelação
(Id. 201135677)
:
o autor sustenta a nulidade da sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide e indeferimento do pedido de produção de prova pericial e inquirição de testemunhas. No mérito, aduz que é pessoa apta ao exercício das atribuições do cargo de perito oficial criminal, o qual logrou êxito em sua aprovação no certame público, na categoria Portador de Necessidade Especial - PNE. Pede o provimento do recurso para anular a sentença e, pelo princípio da causa madura, julgar procedente o pedido, declarando-o apto para tomar posse no cargo de Perito Oficial Criminal do Estado de Mato Grosso e anulando todos os atos administrativos denegatórios sucessivos em seu desfavor.

Contrarrazões
(Id. 201135683): pugna pelo desprovimento do recurso.

Decisão agravada
(Id. 220639659): recurso de apelação provido, monocraticamente, para decretar a nulidade da sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para o seu regular prosseguimento, com a reabertura da fase probatória (decisão proferida pelo então Relator, Exmo. Sr. Dr. Márcio Aparecido Guedes).

Agravo Interno
: nas razões do presente recurso, a parte ora agravante, Estado de Mato Grosso, alega, em síntese, que: i) a decisão monocrática não se enquadra nas hipótese dos incisos III a V do artigo 932 do CPC; ii) ausência de cerceamento de defesa, posto que o juiz é o destinatário da prova e, portanto, é quem decide sobre a necessidade, ou não, de dilação probatória, com vistas à formação de seu julgamento; iii) defende a legalidade do ato administrativo que considerou o agravado inapto para a função de Perito Oficial Criminal, especialmente quanto à apuração da deficiência/incapacidade, que não guarda compatibilidade com as atribuições do cargo.

Contrarrazões
(Id. 237180174): pugna pelo desprovimento do recurso e pela fixação de multa processual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa por recurso meramente protelatório, com fulcro no art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1043819-29.2021.8.11.0041

Agravo Interno n.o

1043819-29.2021.8.11.0041

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravado:

Gilberto Antônio Andretta Vigiato.

VOTO

Colendos pares:

Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, para reconhecer a nulidade da sentença, que julgou improcedente o pedido formulado na ação declaratória e de obrigação de fazer, ante a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial e audiência de instrução e julgamento.

A decisão agravada proveu o recurso, sob o fundamento de que: “
com o manifesto interesse do autor pela produção de provas, a admissibilidade, na hipótese, é indispensável para resolver as questões processuais pendentes, mormente porque se faz necessária a realização de perícia técnica para aferir se o candidato é, de fato, pessoa inválida ou inapta ao trabalho, já que existe contradição entre os laudos particulares realizados pelo apelante e aqueles confeccionados perante a banca do concurso
.”

Todavia, da análise das razões recursais ora apresentadas, verifica-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento apto à modificação do
decisum
.

- Da possibilidade de julgamento monocrático

O agravante, nas razões do presente agravo interno, alega que o apelo não poderia ser julgado monocraticamente, uma vez que ausente qualquer das hipóteses do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Entretanto, como constou da decisão monocrática agravada, a orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é no sentido de ser nula a sentença que julga antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas quando esta foi indispensável, por incorrer em evidente cerceamento de defesa.

No caso, constata-se que a sentença foi proferida imediatamente após a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir e a indicação, pela parte autora, das provas que desejava realizar (Id. 201135671). Dessa forma, a lide foi julgada antecipadamente, sem permitir a devida instrução.

Portanto, o julgamento antecipado quando a questão requer instrução processual impõe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Sobre o assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas" (AgInt no AREsp n. 1.780166/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 1o/7/2021), essa é a situação dos autos
. 2. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp n. 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019), como no caso presente. 3. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos autores, ora agravados. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.866.583/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

De outro lado, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgamento monocrático não implica em afronta aos princípios da colegialidade, contraditório e ampla defesa, até porque a questão poderá ser apreciada pelo órgão julgador, por meio da interposição de agravo interno, como está ocorrendo no caso em apreço.

A propósito, nesse sentido, trago à colação precedente deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL - ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DAS PROVAS SOLICITADAS, OPORTUNIZANDO MANIFESTAÇÃO DAS PARTES E PROFERIDA NOVA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
“Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)” (AgR 40701/2018, DES . JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, publicado no DJE 05/10/2018)
. Deve ser mantida a decisão agravada de acolhimento das preliminares de cerceamento de defesa com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para produção das provas solicitadas, oportunizando manifestação das partes e proferida nova sentença, se os agravantes não demonstram a impropriedade da decisão, sequer apresentam elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002056-85.2020 .8.11.0040, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

Do cerceamento de defesa

O agravante sustenta não haver que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já produzidas são suficientes para a resolução da lide.

Ao contrário do alegado pelo agravante, conclui-se que ficou demonstrado o cerceamento de defesa na hipótese dos autos, na medida em que a parte autora, além de ter postulado a produção de prova pericial (Id. 201135671), apresentou laudos particulares conclusivos para comprovar sua aptidão física para a execução do labor de Perito Oficial Criminal.

É certo que, sendo o juiz destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, ele pode decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Cito: AgInt no AREsp n. 2.760.074/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025. No entanto,
o cerne da controvérsia reside na aptidão física do candidato para o exercício das funções inerentes ao cargo de Perito Oficial Criminal, o que, em tese, demandaria análise pericial.

Na hipótese dos autos, não obstante tenha constado do Certificado de Sanidade e Capacidade Física emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica - SEPLAG a inaptidão do candidato, por apresentar limitações das colunas cervical e lombar (Id. 201133976 e Id. 201133988), o autor instruiu os autos com laudos médicos de especialistas particulares (ortopedistas e traumatologia) que atestam a sua capacidade física para exercer as atividades típicas de Perito Oficial Criminal (Id. 201133972; Id. 201133985; Id. 201133986; Id. 201133993).

Como bem pontuado na decisão agravada, existe contradição entre os laudos particulares realizados pelo ora agravado e aqueles confeccionados perante a banca do concurso, de modo que se mostra impositiva a realização de prova pericial judicial a fim de aferir a real aptidão da parte autora para o exercício da função de Perito Oficial Criminal.

Sobre o assunto:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. APTIDÃO FÍSICA COMPROVADA POR LAUDOS PARTICULARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA REFORMADA. REINTEGRAÇÃO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por candidato eliminado em concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar de Alagoas, em face do Estado de Alagoas, objetivando a reforma da sentença proferida pela 16a Vara Cível da Capital, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer. O apelante alega ter sido eliminado na fase de avaliação médica, apesar de ter apresentado laudos médicos que atestam sua plena aptidão física para o exercício do cargo, pleiteando a realização de prova pericial e a anulação do ato administrativo que o eliminou do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do apelante na fase de avaliação médica foi legal, considerando os laudos médicos apresentados que atestam sua aptidão; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A eliminação do apelante baseou-se na constatação de fechamento incompleto do arco posterior de S1, condição que não se enquadra diretamente nas doenças incapacitantes previstas no edital do concurso, sendo ausente diagnóstico conclusivo de incapacidade. 4. Os laudos médicos apresentados pelo apelante, elaborados por especialista em ortopedia, atestam a inexistência de patologias que comprometam sua aptidão física, afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Tese 1.015 do Supremo Tribunal Federal reconhecem a possibilidade de revisão judicial de atos administrativos em concursos públicos, quando demonstrada a inexistência de incapacidade para o cargo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É ilegítima a eliminação de candidato em concurso público com base em suspeita de doença incapacitante, quando laudos médicos especializados atestam sua plena aptidão para o exercício do cargo. 2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de prova pericial requerida para comprovação de aptidão física em concurso público". _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5o, LV; art. 37, II; CPC, arts. 7o, 9o, 10 e 355, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 61 .984/MA, rel. Min. Francisco Falcão; STF, Tese 1.015.” (TJ-AL - Apelação Cível: 07295742720228020001 Maceió, Relator.: Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Data de Julgamento: 19/02/2025, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - CONCURSO PÚBLICO -EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL: SAÚDE: INAPTIDÃO - LAUDO OFICIAL - PERÍCIA JUDICIAL: SENTENÇA: INDEFERIMENTO - QUESTÃO DE FATO: PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA: NULIDADE. 1. Havendo questão de fato a ser demonstrada, o julgamento antecipado da lide enseja a nulidade da sentença, por ofensa ao princípio do devido processo e às garantias da ampla defesa e do contraditório. 2. É nula a sentença que indefere prova pericial especificada pela parte requerente para provar que possui condição física capaz de considerá-la apta para o exercício do cargo.” (TJ-MG - AC: 10000160075289002 MG, Relator.: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020)

Logo, a negativa de produção da prova técnica configurou cerceamento de defesa e, via de consequência, a nulidade da sentença.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025